Tribunal: TJDFT
Processo: 0749236-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0749236-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO DA SILVA FERREIRA, ELLEN CAROLLINE BORGES GONCALVES AGRAVADO: GLECYANA CESAR RIBEIRO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROBERTO DA SILVA FERREIRA e ELLEN CAROLLINE BORGES GONCALVES contra as decisões de IDs 240154161, 247972107, 251783451, 253729126 e 255267113 (autos de origem), que, em cumprimento de sentença proposto por GLECYANA CESAR RIBEIRO, rejeitou a impugnação à penhora dos direitos aquisitivos do imóvel. Afirmam, em suma, que as decisões combatidas afrontam o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à moradia, constitucionalmente assegurados; que o imóvel em questão é o único utilizado por eles e sua família como residência permanente, configurando-se como bem de família, nos termos da Lei n. 8.009/1990; que a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública e deve ser reconhecida de ofício pelo juízo; que a agravada não provou nos autos que eles possuem outros bens; que o pedido de reconsideração é aceito pela doutrina e jurisprudência; que restou comprovada nos autos a moradia do casal no imóvel. Requerem a concessão de feito suspensivo ao recurso. No mérito, pedem o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel (matrícula n. 7.872). Preparo recolhido (ID 78198778). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. No caso, a parte agravante indica como decisões agravadas as seguintes: ID 240154161 (autos de origem), de 23/6/2025 – Deferiu a penhora dos direitos aquisitivos dos Agravantes; ID 247972107 (autos de origem), de 29/8/2025 – Rejeitou a impugnação à penhora; ID 251783451 (autos de origem), de 30/9/2025 – Analisou o pedido como mera petição incidental e indeferiu o pedido de reconsideração; ID 253729126 (autos de origem), de 16/10/2025 – Não conheceu dos Embargos de Declaração; ID 255267113 (autos de origem), de 30/10/2025 – Indeferiu a Petição Incidental Observa-se dos autos que a decisão que rejeitou o pedido de impugnação à penhora, por considerar que a parte executada não se desincumbiu do ônus de provar, de forma suficiente, os requisitos fáticos da impenhorabilidade (ID 247972107, dos autos de origem) foi proferida em 29/8/2025. Contra essa decisão, a parte interessada não interpôs recurso, tendo apresentado o pedido de reconsideração (ID 249687269, dos autos de origem), que foi recebido como petição incidental, sem efeito suspensivo, e indeferida, nos termos da decisão de ID 251783451 (autos de origem), proferida em 30/9/2025. Em que pesem as diversas tentativas de rediscussão da matéria, com o reconhecimento do imóvel como bem de família, as decisões seguintes (ID 253729126, que não conheceu dos Embargos de Declaração, e ID 255267113, que indeferiu a petição incidental) não reapreciaram a questão, diante da ausência de novos elementos. Confira-se o seguinte trecho da decisão de ID 255267113 (autos de origem): O que se submete a novo exame é a PETIÇÃO INCIDENTAL de ID 254297480, que busca rever a manutenção da penhora dos direitos aquisitivos de imóvel (ID 240154161), sob o argumento de impenhorabilidade por bem de família e de que se trataria do único imóvel de titularidade do devedor. A petição, porém, repisa fundamentos já expressamente apreciados na decisão de ID 251783451, que, após analisar a documentação trazida (inclusive os anexos ao pedido de reconsideração), rejeitou a tese e manteve a constrição. Como já consignado (ID 251783451), o CPC não prevê “pedido de reconsideração” como meio autônomo de impugnação; eventual irresignação deve ser veiculada pelo recurso cabível, nos prazos legais (CPC, arts. 1.009 e segs.). A conversão em petição incidental não reabre prazos nem atribui efeito suspensivo ao que já foi decidido, menos ainda autoriza sucessivas reiterações de pedidos já formulados, desprovidas de fato novo relevante. Não há, na peça de ID 254297480, elemento probatório novo capaz de infirmar o que já foi fundamentadamente decidido em 30/09/2025. A impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/90 exige comprovação inequívoca de que o bem é utilizado como residência da entidade familiar e da inexistência de outro imóvel apto à moradia. A decisão anterior registrou, com apoio em jurisprudência do STJ, que a mera alegação não basta e que os executados não se desincumbiram do ônus do art. 373, II, do CPC — quadro que permanece inalterado na nova petição. Mantém-se hígida, portanto, a penhora dos direitos aquisitivos determinada no ID 240154161, inclusive com determinação de averbação e avaliação, medidas adequadas e proporcionais à satisfação do crédito. Não há decisão superveniente que revogue a constrição, e a própria decisão de ID 251783451 ratificou a manutenção da penhora, de modo que a reiteração pretendida na peça de ID 254297480 configura pedido repetitivo, sem inovação fática ou jurídica, o que conduz ao indeferimento. Vê-se, assim, que a decisão impugnada não possui conteúdo decisório, pois não reapreciou a questão, tendo a magistrada, inclusive, chamado atenção para as sucessivas reiterações de pedidos já formulados, desprovidas de fato novo relevante, e, por consequência, incapazes de infirmar o que já foi fundamentadamente decidido em 30/9/2025, o que atrai a incidência da preclusão. Com efeito, o art. 507 do CPC estabelece que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. É assente no Superior Tribunal de Justiça que as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente. (STJ - AgInt no REsp: 1967572 MG 2021/0326074-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022) - Grifo nosso. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. ANULAÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE RECURSO NO MOMENTO OPORTUNO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. As matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. No entanto, se houver decisão anterior sobre a matéria, como ocorre na presente hipótese, incide a preclusão consumativa se não houver interposição do recurso cabível no momento oportuno. Precedentes. 2. Agravo interno provido para conhecer do recurso especial e, no mérito, negar-lhe provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1373978 MT 2013/0072500-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2020) – Grifo nosso. Assim, “[a]inda que a impenhorabilidade do bem de família configure matéria de ordem pública, uma vez suscitada em juízo e resolvida por decisão interlocutória, contra a qual não tenha a parte interposto o recurso cabível, impõe-se o reconhecimento do instituto da preclusão.” (Acórdão 1639098, 0720835-30.2022.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/11/2022, publicado no DJe: 24/11/2022.) Desse modo, a questão não pode ser reapreciada, porquanto acobertada pela preclusão. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Preclusa, arquivem-se. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora